Tribunal: TJDFT
Processo: 0728059-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 300, do Código de Processo Civil - CPC, somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito invocado pela autora, deve-se prestigiar o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.

3. Na hipótese, a análise da pretensão da autora demanda dilação probatória e contraditório, a fim de que se possa averiguar os termos do ajuste de moradia realizado anteriormente entre as partes.

4. Recurso conhecido e não provido.